Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC, INTRODUZIDO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO. DISTINÇÃO ENTRE ISENÇÃO E DIFERIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, não configura hipótese de isenção tributária, mas de mera postergação do recolhimento, permanecendo íntegra a obrigação de pagamento, a ser exigida conforme a sucumbência.
2. A Lei no 15.109/2025 não padece de inconstitucionalidade formal nem material, por tratar de matéria processual, cuja competência legislativa é privativa da União (CF, art. 22, I), e não violar a autonomia financeira do Poder Judiciário, tendo aplicação imediata, devendo ser anulada a sentença que deixou de aplicá-la e extinguiu a ação de cobrança de honorários por ausência de recolhimento das custas iniciais.
3. Apelação conhecida e provida.